Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-15.2010.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ATRASO INJUSTIFICADO DOS ANDAMENTOS. CULPA DA SECRETARIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DO AUTOR. NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. In casu, não houve inércia do recorrente, já que a obrigação de expedir e citar o executado certamente era do judiciário, sendo assim, é bom que se repise, houve ignávia da Secretaria que não promoveu as diligências determinadas, em especial, a expedição do mandado de citação, não podendo o autor ser penalizado, se quando intimado a se manifestar, atendeu aos comandos judiciais, lembrando que, a Fazenda Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, o que só ocorreu quando da apresentação de exceção de pré-executividade do executado, tendo o ente público prontamente respondido a esse incidente. Aplicabilidade Súmula 106 do STJ.
2. Não se caracterizando a desídia do credor, não se pode reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.
3. Apelação conhecida. Dado provimento para modificar a sentença determinando a retomada do trâmite processual.